Tribunal: TJSP
Processo: 2288422-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito RMC cumulada com pedido de repetição de indébito e de conversão em empréstimo comum. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.
Autor, aposentado por incapacidade permanente, que aufere rendimentos

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito RMC cumulada com pedido de repetição de indébito e de conversão em empréstimo comum. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.
Autor, aposentado por incapacidade permanente, que aufere rendimentos módicos. Comprovação de gastos ordinários, bem como de movimentações financeiras em valor reduzido. Comprovação da insuficiência financeira atendida, em análise perfunctória, diante das circunstâncias do caso concreto. A teor do art. 99, §4o, do CPC, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Hipossuficiência caracterizada.
Decisão reformada no tocante ao indeferimento da benesse. Recurso provido, para conceder à parte agravante o benefício da justiça gratuita.